Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INVERSÃO ÔNUSDAPROVA. REDISTRIBUIÇÃO. ART. 6o, VIII, CDC. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA.HIPOSSUFICIÊNCIATÉCNICA. AUSENTES. MÉRITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA IOF. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. DEVIDAS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. TEMA 618, STJ. SÚMULA 958, STJ.SEGURO. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. RESP 1.639.259/SP. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. COBRANÇA LEGAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS. AUSENTES. DANOS MORAIS. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória cumulada com Indenizatória proposta visando a revisão de contrato de firmado entre as partes, a repetição do indébito e compensação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a (i) ausência de impugnação específica; (ii) possibilidade de concessão de tutela de urgência requerida no bojo do apleo; (iii) ocorrência da preclusão; (iv) cabimento da inversão do ônus da prova; (v) legalidade da cobrança do IOF, tarifas e seguro; (vi) abusividade da taxa de juros estabelecida no contrato; (vii) ilegalidade na cobrança dos juros capitalizados; (viii) repetição do indébito; (ix) dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte apelante informou as razões pela qual entende que a sentença deve ser reformada, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
5. Uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil.
6. A inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática, mas exige o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos no art. 6o VIII do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova.
6.1. No presente caso, não se vislumbram os requisitos que autorizam a redistribuição do ônus da prova.
7. Súmula no 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
8. Os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade.
8.1. No caso dos autos, não há prova que indique que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira seja abusiva ou muito superior à média de mercado, o que impede sua revisão.
9. Cabe frisar que apenas deverão ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada no mercado, segundo orientação do STJ no REsp no 1.031.949/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, sendo certo que as diferenças em relação à taxa média do mercado inferiores a este percentual refletem tão somente a concorrência de mercado e práticas comerciais.
10. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe15/06/2015).
11. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os Temas 618, 619, 620, 621 e 958, é válida a cobrança deIOF e das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação de bens, desde que contratualmente previstas e evidenciada a prestação dos serviços, observada a ausência de onerosidade excessiva.
12. Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se devida cobrança do seguro de proteção financeira nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes. Tema 972 STJ.
12.1. O seguro de proteção financeira não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas.
12.2. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro de proteção financeira se configurou como uma opção posta à consumidora e de que esta tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico.
13. Para que haja a condenação à repetição do indébito é necessário que sejam preenchidos três requisitos: cobrança indevida, pagamento indevido e engano injustificável ou má-fé.
13.1. Ausentes os requisitos para a condenação à repetição de indébito, pois não houve pagamento indevido, nem foi comprovada a má-fé ou engano injustificável do credor, não há que se falar em repetição de valor indevidamente demandado na petição inicial.
13. Em homenagem ao princípio da liberdade contratual e observada a legislação correlata, não há que se falar em ilegalidade e/ou abusividade, restando prejudicado pedido de compensação por danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica rejeitada. Suscitada de ofício, além de preclusão, preliminar de não conhecimento de concessão de efeito suspensivo ativo recursal por inadequação da via eleita. Recurso conhecido em parte e, na extensão não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 373, 375, 505, 507, 932, 1.010, 1012. CC, art. 940, CDC, arts 6o. Medida Provisória n° 2.170-36/2001. Emenda Constitucional 40/03.Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 297, 382, 541 e 539 do STJ. Temas 246, 247, 618, 619, 620 e 621 e 958 STJ. REsp 1.255.573/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. REsp n. 1.578.553/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção. REsp 1639259/SP, de relatoria do Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção. REsp 1639320/SP, de relatoria do Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção. AgRg no AREsp 685.987/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. ADIn 2.591-1/DF, rel. Min. Eros Grau. REsp973.827/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção. RE 592377, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno. REsp1388972/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção. Acórdão 1405538, de relatoria do Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível. Acórdão 1405164, de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível. Acórdão 1293952, de relatoria da Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível. Acórdão 1418986, de relatoria da Desa. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível. Acórdão 1420424, de relatoria da Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível. Acórdão 1104692, de relatoria da Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível. Acórdão 1736399, relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível. Acórdão 1724571, relatoria do Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível. Acórdão 1959572, de relatoria da Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível.